Tribunal: TJDFT
Processo: 0001328-72.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DO POLICIAL. RECONHECIMENTO INQUISITORIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando a condenação dos réus fundamenta-se em provas robustas, especialmente diante das declarações das vítimas e do depoimento da testemunha policial, corroborados pelas demais provas dos autos.

2. No crime de roubo, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime se não demonstrada qualquer razão para querer incriminar gratuitamente o réu.

3. O roubo mediante emprego de faca agrega maior reprovabilidade à conduta, na medida em que submete a integridade física da vítima a maior risco e revela a maior periculosidade do agente, contexto que justifica o incremento da pena-base.

4. É de ser mantida a análise desfavorável das consequências do crime quando fundada no trauma causado à vítima, que não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro.

5. Sendo os crimes praticados mediante formas distintas de execução, não há como reconhecer a continuidade delitiva, por ausência de um dos requisitos objetivos.

6. Sendo a pena de reclusão superior a 8 (oito) anos, impõe-se o regime inicial fechado.

7. Recursos conhecidos e improvidos.